Tribunal: TJBA
Processo: 8076978-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076978-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EUMA DE SOUZA RIOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO. PRERROGATIVA DO AUTOR. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face de ente estatal, declinou de ofício da competência para a comarca de domicílio da parte exequente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se é lícito ao magistrado declinar de ofício da competência territorial quando a parte autora opta por ajuizar a ação contra o Estado na comarca da capital do respectivo ente federado, bem como analisar a correta aplicação do artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece de forma clara e compreensível que, sendo o Estado o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Trata-se de uma prerrogativa legal conferida à parte autora para facilitar o seu acesso à justiça frente ao aparato estatal. 4. A competência territorial, caracterizada por ser de natureza relativa, não comporta declinação de ofício pelo magistrado. Eventual discordância quanto ao foro escolhido pela parte autora, desde que amparado nas opções legais, deve ser suscitada pela parte ré no momento processual adequado, sob pena de prorrogação da competência. 5. O precedente invocado pela decisão recorrida para afastar a competência da Vara da Fazenda Pública da Capital limitou-se a reconhecer a incompetência originária do Tribunal de Justiça para o processamento de execuções individuais de sentenças coletivas, determinando a remessa ao primeiro grau, não possuindo o condão de revogar a prerrogativa de escolha do foro legalmente assegurada à parte autora pelo Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Decisão reformada para fixar a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Tese de julgamento: "1. Nas ações propostas contra os Estados ou o Distrito Federal, a escolha do foro da capital do respectivo ente federado é prerrogativa absoluta da parte autora, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sendo vedada a declinação de ofício da competência territorial pelo magistrado." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076978-90.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, figurando como parte Agravante EUMA DE SOUZA RIOS e como parte Agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça